Tribunal: TJES
Processo: 5000689-52.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000689-52.2024.8.08.0055

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: DEOCLECINO BRITO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DIRIGIDA AO CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ambos os requeridos contra sentença que determinou o cancelamento da infração de trânsito n° BA00143911, assim como as penalidades dela decorrentes, inclusive o processo administrativo 2023-NMQG0.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) a legalidade da notificação expedida pelo DETRAN e recebida pelo proprietário do veículo, que não era o condutor infrator, em razão da transferência de propriedade do veículo; (ii) em havendo ilegalidade na expedição de notificação, se há a necessidade de reconhecimento de nulidade de todos os atos do processo administrativo ou apenas daqueles atos exarados após a notificação, permitindo abertura de prazo de defesa à condutora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula n° 312 do STJ, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena referente à infração.

4. O DETRAN/ES comprova a expedição da notificação, todavia não comprova se houve o recebimento no endereço cadastrado pelo condutor junto à referida autarquia, devendo ser considerada inválida sua autuação, conforme determinado em sentença.

5. O art. 373, inciso II, do CPC, impõe à parte ré o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, obrigação não cumprida pelo DETRAN/ES na fase instrutória.

6. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Não havendo provas, por nenhuma das partes, de que a notificação foi devidamente recebida no endereço informado pelo condutor junto ao DETRAN e, em razão da necessidade de notificar o condutor acerca da instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, devida, pois, a anulação do processo administrativo.”.

Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n° 312; CF, art. 5º, LV; CPC, art. 373, I; Resolução n° 918/22 do CONTRAN, arts. 2° e 4°; TJES, Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00038587020208080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000689-52.2024.8.08.0055

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

RECORRIDO(A): DEOCLECINO BRITO.

JUÍZA SENTENCIANTE: MONICA DA SILVA MARTINS.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DIRIGIDA AO CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ambos os requeridos contra sentença que determinou o cancelamento da infração de trânsito n° BA00143911, assim como as penalidades dela decorrentes, inclusive o processo administrativo 2023-NMQG0.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) a legalidade da notificação expedida pelo DETRAN e recebida pelo proprietário do veículo, que não era o condutor infrator, em razão da transferência de propriedade do veículo; (ii) em havendo ilegalidade na expedição de notificação, se há a necessidade de reconhecimento de nulidade de todos os atos do processo administrativo ou apenas daqueles atos exarados após a notificação, permitindo abertura de prazo de defesa à condutora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula n° 312 do STJ, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena referente à infração.

4. O DETRAN/ES comprova a expedição da notificação, todavia não comprova se houve o recebimento no endereço cadastrado pelo condutor junto à referida autarquia, devendo ser considerada inválida sua autuação, conforme determinado em sentença.

5. O art. 373, inciso II, do CPC, impõe à parte ré o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, obrigação não cumprida pelo DETRAN/ES na fase instrutória.

6. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Não havendo provas, por nenhuma das partes, de que a notificação foi devidamente recebida no endereço informado pelo condutor junto ao DETRAN e, em razão da necessidade de notificar o condutor acerca da instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, devida, pois, a anulação do processo administrativo.”.

Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n° 312; CF, art. 5º, LV; CPC, art. 373, I; Resolução n° 918/22 do CONTRAN, arts. 2° e 4°; TJES, Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00038587020208080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 4ª Câmara Cível.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DEOCLECINO BRITO
em face de
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES,
objetivando a nulidade do auto de infração administrativa n° BA00143911 e o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir n° 2023-NMQG0, alegando que se trata de infração meramente administrativa, tendo ocorrido violação ao art. 282, §§6° e 7° do CTB, além de as notificações de autuação e de penalidade terem sido encaminhadas exclusivamente ao novo proprietário do veículo, que foi transferido após apuração da infração ora objurgada.

Em sentença (ID 15441425), o feito foi julgado parcialmente procedente, da seguinte forma:

“
Pelo todo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar o cancelamento da infração de trânsito no BO00026102, bem como as penalidades dela decorrentes inclusive o processo administrativo 2023-NMQG0, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.
”.

Em sede recursal (ID 15441426), o Detran/ES defende a legalidade na notificação do processo de suspensão da CNH da requerente, pugnando pela improcedência do pleito ou, subsidiariamente, pela anulação dos atos considerados ilegais e os atos posteriormente exarados.

Contrarrazões de ID 15441429.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial da sentença
.

Nos termos da Súmula n° 312 do Superior Tribunal de Justiça: “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
.”.

Convém destacar o teor da Resolução n° 918/22 do CONTRAN, abaixo transcrita:

Art. 2° Para os fins previstos nesta Resolução, entende-se por:

II – notificação de autuação: é o procedimento que dá ciência ao proprietário do veículo de que foi cometida uma infração de trânsito com seu veículo. Caso a infração não tenha sido cometida pelo proprietário do veículo, deverá ser indicado o condutor responsável pelo cometimento da infração.

III – notificação de penalidade: é o procedimento que dá ciência da imposição de penalidade bem como indica o valor da cobrança da multa de trânsito.

Art. 4° À exceção do disposto no § 5o do artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB.

§ 7º Torna-se obrigatório atualização imediata da base nacional, por parte dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, sempre que houver alteração dos dados cadastrais do veículo e do condutor.

Percebe-se que ambos os dispositivos acima mencionados preveem o dever de notificar o condutor infrator em duas ocasiões, a saber: quando da autuação e da notificação de penalidade, sob pena de arquivamento do auto de infração.

Conforme devidamente reconhecido pelo juízo sentenciante, o requerente logrou êxito em comprovar (art. 373, I, CPC) que não houve a regular notificação do requerente quanto à penalidade aplicada, vez que restou demonstrada que foi encaminhada ao atual proprietário do veículo infrator, omitindo o envio para o condutor que, na época da infração, era proprietário do veículo:

“[...]
verifica-se no caso em espeque, que a infração a qual a parte autora foi autuada é de responsabilidade do proprietário do veículo à época da infração. Ocorre que, ele foi identificado (ID 48435789) e as notificações quanto a penalidade não chegaram ao seu endereço, restando cerceada sua defesa.

[...] Portanto, em razão da inobservância pelo respectivo órgão autuador dos procedimentos previstos em relação as notificações, teve a parte autora seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado.
”.

Como ressaltado pelo juízo sentenciante, o requerente/recorrido teve seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5°, LV, CF/88) cerceados diante da ausência de sua notificação quanto ao trâmite do processo administrativo em comento.

Nosso Eg. Tribunal de Justiça entende que o infrator deve ser comunicado quanto aos atos administrativos de penalidade, de forma a garantir o exercício do contraditório e ampla defesa:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES . OMISSÕES NO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. I . CASO EM EXAME [...] O embargante alega omissão quanto à irregularidade do processo administrativo nº 75059304, argumentando que a notificação foi enviada para endereço antigo, e quanto ao processo de suspensão do direito de dirigir nº 82379327, que teria sido arquivado sem permitir recurso à JARI e ao CETRAN, em violação à Súmula 312 do STJ e aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil . No caso, há omissão no acórdão quanto à regularidade das notificações do processo administrativo nº 75059304, pois a decisão do CETRAN foi enviada ao endereço antigo do embargante, não sendo válida sem a devida atualização, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 312). A manutenção do endereço atualizado é responsabilidade do proprietário do veículo; no entanto, comprovou o embargante que havia solicitado a atualização antes da notificação. Quanto ao processo de suspensão do direito de dirigir nº 82379327, há nulidade, pois o DETRAN/ES não comprovou o envio de notificação para permitir recurso após o indeferimento da defesa prévia, configurando violação ao contraditório e ampla defesa, princípios que regem o devido processo legal.
A jurisprudência da Corte é no sentido de que atos administrativos de penalidade devem ser comunicados ao infrator de forma a permitir o exercício pleno do direito de defesa, e a ausência de notificação gera nulidade do processo
. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: A notificação da decisão administrativa deve ser enviada ao endereço atualizado do infrator, sob pena de nulidade do ato. É nulo o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir se não houver comprovação da notificação para interposição de recurso após o indeferimento da defesa prévia . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTB, art. 277, § 3º, art . 290; Resolução CONTRAN nº 182/05, art. 18, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 312; STJ, AgRg no REsp 1246124/RS, Rel. Min . Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 01.03.2012. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00038587020208080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 4ª Câmara Cível) (grifou-se)

Dito isso, percebe-se a inexistência de regular notificação do condutor infrator, razão pela qual se conclui pela nulidade do processo administrativo a partir da notificação, como também foi reconhecido pelo juízo sentenciante.

Quanto ao pleito subsidiário do recorrente relativo ao reconhecimento da nulidade parcial do processo administrativo, de modo a reconhecer como nulos todos os atos proferidos após a expedição de notificação ao condutor,
entendo que razão lhe assiste
. Explico.

Da análise da autuação, verifica-se que se originou de infração constatada mediante abordagem realizada por agente (ID 15441396), não havendo nenhuma irregularidade nesse sentido, como podemos verificar que não houve questionamento da parte autora acerca de eventual irregularidade na abordagem.

Daí se percebe que não há motivos para determinar o cancelamento de todo o processo administrativo, visto que não se encontra maculado desde sua origem até a expedição de notificação, que deveria ter sido direcionada ao requerente/recorrido.

Reconhecida a legalidade na fase inicial do processo administrativo, é cabível o aproveitamento dos atos sem mácula, nos termos do CPC:

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Por tais razões,
acolho parcialmente a irresignação recursal
, de modo a reconhecer a validade dos atos anteriores à expedição de notificação, visto que não encontram falha processual, de modo a reconhecer a nulidade da notificação e de seus atos subsequentes.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para determinar
: a) o cancelamento da notificação expedida perante o auto de infração de trânsito BO00026102 e também de seus atos subsequentes, de modo que seja o requerente/recorrido notificado para apresentação de sua defesa no referido processo, visto que era o condutor identificado na data da autuação; b) o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir n° 2023-NMQG0.

Deixo de condenar
o recorrente/requerido em honorários advocatícios, face ao provimento do recurso, conforme disciplina constante do Enunciado n° 6 das Turmas Recursais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)